Tribunal: TJDFT
Processo: 0029123-20.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. INEXISTÊNCIA BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. PRAZO PRESCRICONAL DE 6 (SEIS) MESES. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Decorrido o prazo de suspensão do feito, na forma prevista pelo artigo 921, inciso e §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
2. Em se tratando de execução de cheque, o prazo a ser considerado na contagem da prescrição intercorrente é o previsto pelo artigo 59, da Lei no 7.357/85, o qual, decorrido sem sucesso na satisfação do crédito, cumulado com o desinteresse do credor em prosseguir com os atos executórios, abre ensejo para a extinção do feito, na forma do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido